Tribunal: TJMT
Processo: 1047164-32.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047164-32.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADALBERTO GONCALVES DE PAULA - CPF: 362.289.741-49 (EMBARGANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA DO EMBARGADO. ARTIGOS 85 E 86 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que proveu parcialmente recurso de apelação interposto pelo embargante em ação de cobrança para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de verbas rescisórias referentes a férias e terço constitucional, mas omitiu-se quanto à condenação em honorários advocatícios recursais.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais em favor do embargante, considerando que o Estado de Mato Grosso foi condenado a pagar as verbas rescisórias pleiteadas após ter sustentado a tese de prescrição anulada por esta Corte.

III. Razões de decidir

3. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer omissão ou ponto não abordado no acórdão. No caso, houve omissão no tocante à verba sucumbencial, pois, ao dar parcial provimento à apelação do embargante, este Tribunal reconheceu o direito ao pagamento de verbas rescisórias, alterando substancialmente a situação jurídica das partes. 4. A omissão se mostra relevante, pois, à luz do princípio da causalidade, o Estado de Mato Grosso deu causa à ação ao não efetuar administrativamente o pagamento das verbas devidas, além de ter sustentado tese de prescrição que foi afastada por esta Corte em razão da suspensão do prazo prescricional pela interposição do requerimento administrativo.

5. Em conformidade com os arts. 85 e 86 do CPC, é devida a condenação do embargado ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, sendo estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, considerando a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes, para sanar a omissão e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a isenção legal quanto às custas processuais.
Tese de julgamento:
"
1. O embargado, condenado ao pagamento de verbas rescisórias, deve arcar com os honorários advocatícios recursais de acordo com o princípio da causalidade e a regra da sucumbência. 2. Na hipótese de condenação da Fazenda Pública, o valor dos honorários deve respeitar os percentuais estabelecidos nos arts. 85 e 86 do CPC
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, § 2º e 3º; 86; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Embargos de Declaração nº 0001838-28.2007.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03/11/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADALBERTO GONÇALVES DE PAULA
contra acórdão proferido por esta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 247795180), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante afastando a prescrição quinquenal em razão do protocolo administrativo, condenando o
ESTADO DE MATO GROSSO
, ao pagamento dos valores devidos a título de férias integrais, proporcionais e terço constitucional proporcional.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão por não ter se manifestado sobre o ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2º e 3º c/c parágrafo único do art. 86 do CPC.

Regularmente intimado, o embargado apresentou contrarrazões pelo não acolhimento dos aclaratórios (id. 252506675).

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, considerando que o acórdão embargado foi disponibilizado no DJe em 21/10/2024, iniciando-se o prazo em 23/10/2024, e os embargos foram opostos em 29/10/2024, dentro do quinquídio legal previsto no art. 1.023 do CPC.

Consoante disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III - corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante alega omissão do acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais, previstos nos arts. 85, § 2º e 3º c/c parágrafo único do art. 86 do CPC.

Na hipótese, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Adalberto Gonçalves de Paula de acórdão que proveu parcialmente recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, que ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO PELO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL). REFORMA DA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por servidor militar aposentado visando a reforma da sentença que julgou prescrito o direito ao recebimento de férias integrais e proporcionais, além do terço constitucional, não pagas no momento da transferência para a reserva remunerada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve suspensão do prazo prescricional com o requerimento administrativo protocolado em 12/05/2022, nos termos do Decreto n.º 20.910/32; e (ii) se é devido o pagamento das verbas rescisórias, considerando a ausência de fruição das férias e o gozo em duplicidade em alguns períodos.

III. Razões de decidir

3. O Decreto n.º 20.910/32, em seu art. 4º, suspende o prazo prescricional durante a pendência de requerimento administrativo. A Administração Pública não comprovou resposta formal ao pedido administrativo do recorrente, o que interrompe a fluência do prazo.

4. A certidão de verbas rescisórias confirma o não usufruto de férias em diversos períodos aquisitivos, o que gera o direito à indenização correspondente.

5. O pagamento referente às férias gozadas em duplicidade, detectado nos anos de 2004 e 2006, deve ser deduzido do montante indenizatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para afastar a prescrição e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das férias e do terço constitucional, deduzindo-se 40 dias de férias gozadas em duplicidade.

Tese de julgamento
:

"
1. O requerimento administrativo suspende a contagem do prazo prescricional conforme o art. 4º do Decreto n.º 20.910/32.

2. O servidor faz jus ao pagamento das férias e do terço constitucional não usufruídos durante a atividade, salvo o período já pago em duplicidade
."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 7º, XVII; Decreto n.º 20.910/1932, art. 1º, 4º; LC n.º 26/1993, art. 127; LC n.º 231/2005, art. 83.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1732001/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24/04/2018; TJ-MT, N.U 1007610-37.2016.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 28/06/2022. (id. 247795180)

Para o Embargante o acórdão é omisso quanto à condenação do embargado ao pagamento das verbas de sucumbência.

Verifica-se que, de fato, ao reformar a sentença que havia julgado extinto o processo executivo com fulcro no art. 924, II, do CPC, o acórdão recorrido não se pronunciou acerca da verba sucumbencial, vale dizer, não condenou o executado embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recursais.

Com efeito, o acórdão embargado, ao dar provimento parcial ao recurso de apelação, reformou a sentença de primeiro grau que havia reconhecida a prescrição do direito do autor. A reforma resultou na condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de parcela significativa das verbas pleiteadas na inicial, configurando alteração substancial da situação jurídica das partes.

A questão dos honorários advocatícios, embora não expressamente abordada, merece ser enfrentada à luz do princípio da causalidade e das disposições do Código de Processo Civil, especialmente os seus artigos 85 e 86.

No caso em tela, o Estado de Mato Grosso deu causa à propositura da ação ao não efetuar o pagamento administrativo das verbas rescisórias devidas ao servidor quando de sua passagem para a reserva remunerada. Mais ainda, a tese de prescrição arguida pelo ente público e acolhida em primeiro grau foi anulada por esta Corte, registrando-se a suspensão do prazo prescricional em razão do requerimento administrativo protocolado pelo autor.

Nesse contexto, tendo o acórdão reconhecido o direito do autor à maior parte das verbas pleiteadas, exige-se a inversão do ônus sucumbencial, com as notificações do Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais (observada sua isenção) e honorários advocatícios.

Quanto ao
quantum
dos honorários, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço (§2º do art. 85 do CPC), bem como os lucros econômicos obtidos pelo autor e coletados os limites percentuais estabelecidos no § 3º do mesmo artigo para as causas em que a Fazenda Pública por parte, fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da reportagem.

À propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO EM EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROVIMENTO DO APELO PARA REFORMAR A SENTENÇA – OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À VERBA SUCUMBENCIAL – ACLARATÓRIOS PROVIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. Pelo critério da sucumbência, especificada no art. 85 do CPC, a parte vencida deve pagar honorários advocatícios ao advogado da parte vencedora. (TJ-MT 00018382820078110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2022)

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e
condenar
o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observado a isenção legal quanto às custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024